Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739154-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUIZ CEZAR EMERIK RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Luiz Cezar Emerik contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no processo no 0703581-87.2022.8.07.0018. O reclamante sustenta que a sentença reclamada afronta a autoridade do acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Agravo de Instrumento no 0721039-74.2022.8.07.0000, que reconheceu sua legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva no 32.159/1997. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a coisa julgada formada no referido acórdão, incorreu em erro de procedimento e violação à autoridade da decisão proferida por órgão de instância superior. Requer a concessão de tutela recursal, de forma liminar, para determinar ao Juízo reclamado o imediato cumprimento do acórdão que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou o regular prosseguimento do feito. Pede a anulação da sentença. Preparo regular (id 76219158). Intimei-o para manifestar-se sobre a adequação da via eleita (id 76302145). Luiz Cezar Emerik contra apresentou petição. Defende o cabimento da reclamação (id 76816755). Brevemente relatado. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta contra decisão transitada em julgado. A reclamação é instrumento processual específico e de aplicação restrita, que tem por finalidade preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). Mesma previsão encontra-se no art. 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O reclamante alega que a sentença proferida nos autos do processo no 0703581-87.2022.8.07.0018 contraria o entendimento firmado no Agravo de Instrumento no 0721039-74.2022.8.07.0000. O Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Entre as teses rejeitadas, incluiu-se a alegação de ilegitimidade ativa de Luiz César Emerik, fundamentada na ausência de ficha financeira ou de comprovação de filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) no período discutido, sob o argumento de que a filiação ocorreu apenas em janeiro de 2022. O Agravo de Instrumento no 0721039-74.2022.8.07.0000 confirmou a rejeição da impugnação. O fundamento adotado consistiu no reconhecimento de que a coisa julgada formada na ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria e atribui a eles legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença, ainda que não figurem como filiados ou associados da entidade autora da ação coletiva. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) fixou tese acerca da legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. A decisão reconheceu a legitimidade apenas dos servidores que integravam os quadros da Administração Pública direta do Distrito Federal na data da propositura da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), independentemente de autorização expressa ou de filiação na fase de conhecimento. O Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal extinguiu o cumprimento de sentença de Luiz Cezar Emerik após constatar que ele não integrava os quadros da Administração Pública direta na data da propositura da ação coletiva. A superveniência de sentença de mérito fundada em tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas substituiu a decisão interlocutória antes confirmada no agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em descumprimento de decisão vinculante ou em afronta à autoridade de julgado deste Tribunal. A pretensão deduzida não se enquadra nas hipóteses do art. 988 do Código de Processo Civil, razão pela qual a reclamação mostra-se manifestamente inadmissível. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil e no art. 198, inc. I, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator